Tribunal: TJMT
Processo: 1012890-39.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012890-39.2021.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), FELIPE MECIANO - CPF: 038.764.411-37 (RECLAMANTE), CELIO BATISTA MARTINS FILHO - CPF: 653.914.709-00 (RECLAMADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE . UNANIME.

E M E N T A

Reclamação para Cumprimento de Decisão proferida pelo Tribunal nº 1012890-39.2021.811.0000

Reclamante
:
Celio Batista Martins Filho

Reclamado
:
Felipe Meciano

EMENTA:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM, MAS CONCEDIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REINTEGRAÇÃO DO AUTOR NA POSSE POR ATO FORMAL (MANDADO) DE OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO CASSADA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO. COMUNICAÇÃO AO JUIZ DE ORIGEM QUE, NO ENTANTO, NÃO SE DISPÕE A DESFAZER A REINTEGRAÇÃO COM VISTA A RESTABELECER O STATUS “QUO”. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

É passível de Reclamação à decisão do juiz que se nega a desconstituir atos de Reintegração de Posse levada a efeito em decisão posteriormente cassada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO (12375) Nº 1012890-39.2021.8.11.0000

Reclamação para Cumprimento de Decisão proferida pelo Tribunal nº 1012890-39.2021.811.0000

Reclamante
:
Celio Batista Martins Filho

Reclamado
:
Felipe Meciano

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Reclamação para Cumprimento de Decisão proferida pelo Tribunal
oposta por
Felipe Meciano
, em que vindica providências desta Corte para eventual cumprimento do acórdão proferido no Agravo nº 1000504-74.2021.811.0000 interposto por
Célio Batista Martins Filho
, autor da Ação de Reintegração de Posse sobre o imóvel
F
azenda Sagrada Família (antiga Fazenda São José do Iriri ou São José III), com 2.498,4331ha,
localizada na área devoluto II da Gleba Jarina, município de Peixoto de Azevedo
, que teve a liminar indeferida na origem.

Alega o reclamante, em síntese, que, embora no Agravo de Instrumento nº 1000504-74.2021.811.0000 o autor da Ação de Reintegração de Posse,
Célio Batista Martins Filho
, tenha obtido o efeito ativo e por consequência o deferimento de liminar de reintegração de posse no imóvel objeto da lide, no julgamento do referido Agravo, entretanto, a situação inverteu, vale dizer, o recurso foi provido, por maioria, para manter o indeferimento da liminar feito na origem.

Informações do Juízo de origem no id. 100082972 e Manifestação do requerido no id. 100161962, em que defende o não conhecimento da Reclamação. Alternativamente, a improcedência.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu i. Procurador, dr.
José Zuqueti
, assim manifestou: “
Portanto, inexistindo circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, deixo de emitir parecer.

“ (id. 102370486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO (12375) Nº 1012890-39.2021.8.11.0000

Reclamação para Cumprimento de Decisão proferida pelo Tribunal nº 1012890-39.2021.811.0000

Reclamante
:
Celio Batista Martins Filho

Reclamado
:
Felipe Meciano

VOTO.

E. CÂMARA:

Reclamação para Cumprimento de Decisão proferida pelo Tribunal
oposta por
Felipe Meciano
, em que vindica providências desta Corte para eventual cumprimento do acórdão proferido no Agravo nº 1000504-74.2021.811.0000 interposto por
Célio Batista Martins Filho
, autor da
Ação de Reintegração de Posse nº 1000351-06.2020.811.0023
sobre o imóvel
F
azenda Sagrada Família (antiga Fazenda São José do Iriri ou São José III), com 2.498,4331ha,
localizada na área devoluto II da Gleba Jarina, município de Peixoto de Azevedo
, que teve a liminar indeferida na origem.

Oportuno consignar que esta espécie de Reclamação caberá para preservar a Competência do Tribunal; Garantir a autoridade das decisões do Tribunal; Garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade e para Garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demanda repetitiva ou de incidente de assunção de competência.

Veja o regramento específico:

“
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”

(grifei).

E com razão o reclamante, ao arguir que houve descumprimento do acórdão lançado no Agravo nº 1000504-74.2021.811.0000 interposto por
Célio Batista Martins Filho
, autor da Ação de Reintegração de Posse nº 1000351-06.2020.811.0023.

Sucede que
após a concessão,
em 03.2.2021
,
do efeito ativo
ao Agravo nº 1000504-74.2021.811.000 (id. 74470463, do Agravo), objeto desta Reclamação, que foi interposto por
Celio Batista Martins Filho
, requerido nesta Reclamação,
o Juízo de origem, isto em 05.2.2021
(id. de origem 48407209) determinou o cumprimento da ordem provisória do Tribunal

e a expedição, pois, de mandado de reintegração de
Celio
na posse do imóvel
,
o que foi efetivamente cumprido em 15.2.2021
, conforme certidão do oficial de Justiça juntada no id. 49374870
.

Entretanto, o Agravo de Instrumento nº 1000504-74.2021.811.000 em 01.4.2021
foi desprovido
,
ocasião em que foi reformada a concessão de efeito ativo que tinha deferido a liminar possessória para o recorrente
Célio Batista
.

Veja a ementa lançada no mencionado Agravo de Instrumento nº 1000504-74.2021.811.000 julgado em 01.4.2021:

“
AGRAVO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – EXERCÍCIO DA POSSE NÃO DEMONSTRADO – SITUAÇÃO QUE DESAFIA A REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
MANTENÇA DO INDEFERIMENTO – AGRAVO DESPROVIDO
–
DECISÃO MANTIDA
.

Sem a comprovação do exclusivo exercício da posse pelo autor, aqui agravante, sobre o imóvel objeto da lide, bem assim ausente elementos seguros do esbulho atribuído ao agravado, é mesmo caso de ser indeferida a liminar de reintegração de posse.”
(grifei).

Assim,
em que pese a informação prestada pelo Juízo de origem
, de que a questão da posse será resolvida na sentença
e em que pese ainda, a decisão proferida na origem
em 19.5.2021
(id. de origem 55951090), vale dizer, após o desprovimento do Agravo de Instrumento nº 1000504-74.2021.811.000 (01.4.2021),
consignar que
“
O FEITO SE ENCONTRA NO
STATUS QUO
INICIAL
”
e que
“
Eventual ordem judicial, diante das decisões superiores, devem ser requeridas ao Tribunal de Justiça, posto que este Juízo somente poderá proferir nova decisão, após análise de mérito
”
,
certo é que

foi expedido e cumprido um mandado de reintegração de posse em favor do autor da possessória,
Célio Batista
,
cuja informação de revogação desta mencionada ordem não se tem
.

Nota-se, portanto, pelo conteúdo da certidão passado pelo Oficial de Justiça que o autor foi formalmente reintegrado na posse da área objeto da proteção postulada na ação destinada à proteção dessa natureza de direito (ação de reintegração).

Ocorre que a liminar que emprestou legitimidade ao ato coator acabou cassada por ocasião do julgamento do mérito do recurso de agravo. Não basta, nesse caso, só a intimação no PJE acerca da decisão correspondente.

É necessário que o juiz comunicado da decisão do Tribunal, no caso, inclusive, a pedido da parte até então prejudicada, mande desconstituir a reintegração.

Assim é, porque a decisão que reintegrou inicialmente o autor na posse é daquelas que produzem efeitos no mundo fenomênico. Logo, se a parte até então beneficiada não se dispõe a, voluntariamente, obedecer a decisão que esvaziou no seu conteúdo normativo, por conta da revogação, há que se desfeita pelo mesmo procedimento (Oficial de Justiça).

Logo, se mesmo provado pela parte prejudicada, o juiz não se propõe a desconstituir o ato cassado, sua decisão que nega restabelecer o “status quo” é passível de Reclamação.

De sorte que é caso, portanto, de acolher a Reclamação, para o efeito de desconstituir a Reintegração de Posse levada inicialmente a efeito, mas posteriormente cassada.

Oportuno consignar que no
Interdito Proibitório

nº 1040944-57.2019.811.0041
proposto por
Felipe Meciano
, aqui reclamante, foi deferida, na origem, a liminar postulada. Todavia, foi
revogada
no julgamento
do Agravo de Instrumento nº 1011691-16.2020.000
também interposto por
Célio Batista Martins Filho
, aqui também reclamante.

Veja a ementa lançada no referido

Agravo nº
1011691-16.2020.000
, tirado da decisão de origem que tinha deferido para
Felipe Meciano
, também autor desta reclamação,

a liminar que postulou em seu Interdito Proibitório
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – CONDIÇÃO DE POSSUIDOR NÃO DEMONSTRADA – PROVA IMPRECISA – ARTIGO 567 DO CPC – REQUISITOS AUSENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Sendo o Interdito Proibitório uma tutela possessória de caráter inibitório, o proponente deve demonstrar a condição de possuidor, o receio de ameaça passível de provocar dano, bem como a iminência de ação injusta do réu.

Ausentes esses requisitos deve ser revogada a liminar deferida na origem.
”

Logo,
nem o aqui reclamante
,
Felipe Meciano
, autor do
Interdito Proibitório

nº 1040944-57.2019.811.0041 e nem
Célio Batista Martins Filho
, autor da
Ação de Reintegração de Posse nº 1000351-06.2020.811.0023, tem, portanto, a seu respetivo favor, deferimento de liminar, bem assim, de autorização para ingresso na área objeto da lide, cuja questão, aliás, será resolvida após a instrução, como bem pontuou o magistrado de origem
.

Isto posto,
julga-se procedente esta Reclamação,
exclusivamente
, para que o juiz de origem,
a fim de restabelecer o
status quo
,
desconstitua, por mandado
, a reintegração de
Célio Batista
, autor da Ação de Reintegração de Posse, na posse do imóvel objeto da lide, porquanto a liminar que ensejou a reintegração foi revogada no julgamento ocorrido em 01.4.202021, do mérito do Agravo de Instrumento nº 1000504-74.2021.811.000
.

Custas processuais e honorários advocatícios (
Supremo Tribunal Federal na Reclamação 24464 AgR, julgada em 07.2.2018 e Embargos de Declaração nº 1010057-87.2017.811.0000, jugados por esta e. Câmara em 21.6.2018
), a serem pagos pelo requerido desta Reclamação,

arbitrados em 10% sobre o valor econômico perseguido na Ação de base, ou seja, na Ação de Reintegração de Posse nº 1000351-06.2020.811.0023.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021